Tribunal: STF
Processo: RE 89550
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-25
Data de publicação: 1980-04-25

Ementa:
CITAÇÃO. SUA VALIDADE, DESDE QUE FEITA NA PESSOA DO GERENTE DA
EMPRESA CONTRA A QUAL FOI DECLARADA A QUEBRA, E QUE SE ACHAVA MUNIDA
DE ILIMITADOS PODERES NO PLANO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DAS REGRAS DO PAR 1 DO ART. 1.295 DO CÓDIGO
CIVIL E ART. 13 DA LEI DE FALÊNCIAS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO (SÚMULA 291). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.